Tribunal: TJDFT
Processo: 0735513-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735513-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ASCLENALDA ALVES DA SILVA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ tendo por objeto a r. decisão (ID 206849716) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0706639-63.2020.8.07.0020 proposto pela agravante em face de ASCLENALDA ALVES DA SILVA TEIXEIRA. Na origem, a FUNDAÇÃO ASSEFAZ requereu fosse realizada pesquisa no INFOJUD junto a receita federal, referente ao exercício 2023/2024, a fim de verificar a existência de valores a serem restituídos. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos (ID 206849716 da origem): “Esclareço à parte credora que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de pedidos manifestamente ineficazes. É de se destacar: não cabe à parte credora solicitar a realização de diligências de forma indiscriminada, desvirtuando a finalidade do princípio da cooperação (CPC, art. 6o). A parte deve agir com boa-fé e atuar de forma diligente para propor ao judiciário medidas concretas voltadas à satisfação de seu crédito. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido. Considerando que as pesquisas já realizadas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, determino a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Durante o referido prazo, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora”. Inconformada, a demandante recorre, alegando que a r. decisão causa danos de difícil reparação à Agravante, haja vista que já tentou todos os meios de satisfação do crédito e não obteve êxito, e que essa compreensão estaria contrariando recentes decisões proferidas pela E. Corte do STJ em casos semelhantes. Ao final, requer, liminarmente, a tutela recursal antecipada, a fim de que se realize busca no sistema INFOJUD, a fim e verificar a existência de valores a serem restituídos do exercício 2023/2024, até o julgamento definitivo. Preparo recolhido em dobro, na forma § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil (ID 63786702). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora sobre o faturamento da empresa agravada/executada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste exame primeiro, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem o deferimento da liminar pleiteada, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, a remessa dos autos ao arquivo provisório (art.921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator